Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-65.2021.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. IDÔNEOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/8. CONFISSÃO. DELAÇÃO PREMIADA. NATUREZAS DISTINTAS. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APROXIMAÇÃO DO RESULTADO. PATAMAR DE 1/2 ADEQUADO.
I – Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, formado pela firme palavra da vítima e confissão da ré, colhidas em Juízo, integralmente corroboradas em Juízo pelas declarações de policiais e laudo de lesões corporais.
II – O art. 155 do CPP impede a condenação exclusivamente com base nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento quando confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
VII – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Se a vítima é atingida por um golpe de faca em região de baixa letalidade (braço), não corre perigo de morte, não fica incapacitada para atividades por prazo superior a 30 (trinta) dias, não sofre complicações ou quaisquer sequelas, a fração redutora mais adequada é de 1/2 (metade).
VIII – Recursos conhecidos e parcialmente providos.